Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelações cíveis. Ação de resolução de contrato. Cessão de direitos creditórios. Inadimplemento contratual. Créditos sujeitos à homologação judicial. Resolução do contrato. Restituição de pagamento. Multa compensatória. Indenização por danos materiais. Impossibilidade de cumulação. Sucumbência mínima. Honorários advocatícios. Recurso das rés desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas pela autora e pelas rés para reformar sentença que julgou procedente ação de resolução de contrato de cessão de crédito e condenou as rés, solidariamente, a restituírem à autora a quantia de R$ 2.785.230,84, acrescida de multa contratual, correção monetária e juros de mora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) se houve inadimplemento do contrato de cessão de crédito por parte das rés; (ii) se é cabível a resolução do contrato em razão do inadimplemento e (iii) se é possível a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais.
III. Razões de decidir
3. O descumprimento da obrigação de ceder créditos livres e desembaraçados, em razão da existência de litígio sobre os referidos créditos, configura inadimplemento contratual, autorizando a resolução do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil, com restituição à parte adimplente dos valores comprovadamente pagos.
4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor o ônus da comprovação do fato constitutivo de seu direito. A ausência de comprovação conduz ao julgamento de improcedência do pedido.
5. A cláusula penal visa compensar os prejuízos suportados pela parte em razão do descumprimento contratual, funcionando a um só tempo como punição pelo descumprimento e como compensação previamente fixada pelas perdas e danos decorrentes desse mesmo inadimplemento.
6. A sucumbência mínima atrai a incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC, que prevê que “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso das rés desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O descumprimento da obrigação de ceder créditos livres e desembaraçados, em razão da existência de litígio sobre tais créditos, configura inadimplemento contratual e autoriza a resolução do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil. 2. A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do autor conduz ao julgamento de improcedência do pedido 3. A cláusula penal visa compensar os prejuízos suportados pela parte em razão do descumprimento contratual, funcionando a um só tempo como punição pelo descumprimento e como compensação previamente fixada pelas perdas e danos. 4. A sucumbência mínima autoriza a condenação integral da parte adversa em honorários e custas, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I, e 86; CC, art. 475. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1965796, 0702520-77.2024.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.